Tribunal: TJDFT
Processo: 0802423-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar as preliminares de nulidade processual; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva quanto aos delitos; (iii) se correta a dosimetria da pena na primeira fase e (iv) se o valor estipulado a título de indenização por dano moral é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade, relativa ou absoluta, só pode ser acolhida quando demonstrado o efetivo prejuízo para a parte, hipótese inexistente nos autos. Preliminares rejeitadas.
4. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, notadamente em razão das declarações seguras das vítimas, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de informantes.
5. Se inidôneo o aumento na primeira etapa, adequa-se a dosimetria para a correta fixação da pena-base, bem como o valor excessivo estipulado a título de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“Não há falar em nulidade processual se ausente a demonstração de prejuízo ao réu”.
“Mantém-se a condenação quando o acervo angariado aos autos é robusto quanto aos crimes de estupro de vulnerável e ameaça”.
“Adequa-se a dosimetria, na primeira fase, bem como o valor a título de indenização por dano moral, se inidôneos os fundamentos utilizados pela sentença”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 396-A e 403, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 104447, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12/09/2017 e AgRg no HC 669.817, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19/4/2022; STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28/02/2018.